Tribunal: TJSP
Processo: 2168638-98.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
R – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA QUE EMBASOU A DECISÃO IMPUGNADA.

I. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO – Autoridade que praticou o ato impugnado – Exegese do artigo 6o, § 3o da Lei do Mandado de Segurança.

II. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – A análise da constitucionalidade da lei que baseou o ato impugnado é meramente incidental, e presta-se a verificar a existência do alegado direito líquido e certo – Possibilidade, nessa via.

III. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR – Exclusão, pela lei municipal, da possibilidade de opção dos servidores antigos pelo novo regime que não se adequa ao modelo constitucional – Impossibilidade – Decisão deste C. Órgão Especial, em controle concentrado de constitucionalidade, que declarou inconstitucional a restrição da possibilidade de adesão ao regime previdência complementar aos servidores ingressantes após a publicação da lei instituidora – Direito líquido e certo verificado.

Segurança concedida.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2168638-98.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

22/06/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE, BASEANDO-SE NOS ARTIGOS 1o, § 1o, E 3o, DA LEI MUNICIPAL N. 17.020/18, INDEFERIU A OPÇÃO DE SERVIDORES ANTIGOS DO TCM AO REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA QUE EMBASOU A DECISÃO IMPUGNADA.

I. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO – Autoridade que praticou o ato impugnado –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE, BASEANDO-SE NOS ARTIGOS 1o, § 1o, E 3o, DA LEI MUNICIPAL N. 17.020/18, INDEFERIU A OPÇÃO DE SERVIDORES ANTIGOS DO TCM AO REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA QUE EMBASOU A DECISÃO IMPUGNADA.

I. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO – Autoridade que praticou o ato impugnado – Exegese do artigo 6o, § 3o da Lei do Mandado de Segurança.

II. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – A análise da constitucionalidade da lei que baseou o ato impugnado é meramente incidental, e presta-se a verificar a existência do alegado direito líquido e certo – Possibilidade, nessa via.

III. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR – Exclusão, pela lei municipal, da possibilidade de opção dos servidores antigos pelo novo regime que não se adequa ao modelo constitucional – Impossibilidade – Decisão deste C. Órgão Especial, em controle concentrado de constitucionalidade, que declarou inconstitucional a restrição da possibilidade de adesão ao regime previdência complementar aos servidores ingressantes após a publicação da lei instituidora – Direito líquido e certo verificado.

Segurança concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2168638-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARCOS THULYO TORREÃO TAVARES, SÉRGIO JANES FERREIRA,
PEDRO LUÍS DE VASCONCELOS OLIVEIRA, MARIANA DE LUNA CURY,
ADRIANO ALVES DOTO, GUSTAVO FELIPE RIPPER CHALRÉO
TUPINAMBÁ DE SOUZA, GUILHERME KAZUHISA TANABE, FÁBIO
OLIVEIRA SANTOS e CRISTIANO DA SILVA MANCHINI, são impetrados
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO e SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES E
CONCEDERAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.510 (processo digital)
MANDADO DE SEGURANÇA N. 2168638-98.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: ADRIANO ALVES DOTO E OUTROS
IMPETRADOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO E SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM

MANDADO DE SEGURANÇA
DECISÃO QUE,
BASEANDO-SE NOS ARTIGOS 1o, § 1o, E 3o, DA LEI
MUNICIPAL N. 17.020/18, INDEFERIU A OPÇÃO DE
SERVIDORES ANTIGOS DO TCM AO REGIME
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
REGRA QUE EMBASOU A DECISÃO IMPUGNADA.
I. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL
DE
CONTAS
DO
MUNICÍPIO

Autoridade que praticou o ato impugnado Exegese do
artigo 6o, § 3o da Lei do Mandado de Segurança.
II. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A análise da
constitucionalidade da lei que baseou o ato impugnado é
meramente incidental, e presta-se a verificar a existência
do alegado direito líquido e certo Possibilidade, nessa
via.
III. REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR
Exclusão, pela lei municipal, da possibilidade de opção
dos servidores antigos pelo novo regime que não se
adequa ao modelo constitucional Impossibilidade
Decisão deste C. Órgão Especial, em controle
concentrado
de
constitucionalidade,
que
declarou
inconstitucional a restrição da possibilidade de adesão ao
regime
previdência
complementar
aos
servidores
ingressantes após a publicação da lei instituidora

Direito líquido e certo verificado.
Segurança concedida.
Trata-se de mandado de segurança por meio do qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adriano Alves Loto e outros pretendem obter o reconhecimento de seu
direito a aderir ao regime de previdência complementar instituído pela
Lei Municipal n. 17.020/18.
Relatam que são servidores do Tribunal de Contas do
Município vinculados ao regime próprio da previdência social, instituído
pela Lei Municipal n. 8.989/79, razão pela qual, por força do disposto na
antiga redação da Lei Municipal n. 13.973/05, contribuíam mensalmente
com 11% sobre a totalidade da base de contribuição. Acrescentam que a
Lei Municipal n. 17.020/18 instituiu o regime de previdência
complementar aos servidores municipais, o SAMPAPREV, nos termos
do artigo 40, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, estipulando a alíquota
de 14% de contribuição para os servidores municipais. Ressalta que
àqueles que ingressassem no serviço público após a edição dessa lei era
garantida a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária
ao máximo estipulada para os benefícios do regime geral de previdência
social, e não à integralidade dos vencimentos, como ocorre com os
impetrantes. Explicam que pleitearam junto ao Presidente do Tribunal de
Contas a adesão ao novo regime previdenciário, o que lhes foi negado ao
argumento de que os artigos 1o, § 1o, e 3o, caput, da Lei Municipal n.
17.020/18 não estendem a opção àqueles que ingressaram antes da sua
entrada em vigor. Voltam-se contra essa decisão, requerendo a adesão ao
novo regime para que o desconto dos 14% de contribuição previdenciária
incida apenas sobre o equivalente ao teto do regime geral da previdência
social. Dizem que estão presentes os requisitos para a concessão da
liminar (fls. 1/19).
O ilustre Des. Vico Mañas, em substituição a este Relator,
concedeu a liminar (fls. 223/225).
Vieram aos autos as informações (fls. 233/244 e 250/258),
arguindo o Presidente do Tribunal de Contas do Município preliminares
de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os impetrantes juntaram documentos (fls. 552/554).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem (fls. 558/575).
Remetidos à Mesa os autos, determinou este C. Órgão
Especial a suspensão do julgamento até que fossem apreciadas ações
diretas de inconstitucionalidade que tinham por objeto os dispositivos
legais invocados pelos impetrantes (fls. 585/586).
Os impetrantes informaram o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 2113957-81.2019.8.26.0000, requerendo o
julgamento do presente mandamus (fls. 601/604).
Juntou-se aos autos ofício do E. Supremo Tribunal Federal
informando a respeito do deferimento do pedido de suspensão da
segurança (fls. 709/717).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09,
“considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
Como bem salientado por Hely Lopes Meirelles, “considera-
se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato
impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua
execução. [...] Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena
concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado
e responde pelas suas consequências administrativas” (Mandado de
Segurança. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 63).
No caso dos autos, voltam-se os impetrantes contra a
decisão do ilustre Presidente do Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, razão pela qual, tendo ele praticado o ato impugnado, verifica-se
sua legitimidade passiva para o presente mandamus.
De outro lado, os impetrantes impugnam, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente mandado de segurança, a decisão fundamentada em dispositivo
legal, e não o próprio texto da lei. Buscam a reversão do efeito prático da
regra jurídica, e não a declaração em abstrato de sua invalidade.
Por essa razão, afasta-se também a preliminar de
inadequação da via eleita.
No mérito, assiste razão aos impetrantes.
Pretendem os impetrantes, servidores do Tribunal de Contas
do Município de São Paulo, aderir à regra instituída pela Lei Municipal
n. 17.020/18 segundo a qual a contribuição previdenciária descontada
incide apenas sobre o teto do regime geral da previdência social, como
expressamente previsto para os servidores que ingressaram após o
advento da referida lei.
Alegam que, ao negarem a adesão ao regime previdenciário
complementar, as autoridades coatoras violaram seu direito líquido e
certo, pois a restrição prevista no § 1o do artigo 1o e no artigo 3
o da lei instituidora, que limita a possibilidade de adesão aos
servidores que ingressarem após a publicação da lei questionada, seria
inconstitucional.
A discussão, portanto, envolve a aplicação dos seguintes
dispositivos da aludida lei municipal:
Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o
regime de previdência complementar a que se refere o art. 40, §§
14 e 15, da Constituição Federal.
§ 1o O regime de previdência complementar de que trata o “caput”
deste artigo, de caráter facultativo, aplica-se aos que ingressarem
no serviço público municipal a partir da data de publicação desta
lei, abrangendo os titulares de cargos efetivos da Administração
direta, suas autarquias e fundações, da Câmara Municipal e do
Tribunal de Contas do Município e seus Conselheiros.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 3o Para os servidores que ingressarem no serviço público
municipal a partir da publicação desta lei, definidos na forma do §
1o de seu art. 1o, será aplicado, às aposentadorias e pensões a
serem concedidas pelo regime próprio de previdência social do
Município de São Paulo de que trata o art. 40 da Constituição
Federal, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, independentemente de sua adesão ao regime de
previdência complementar ora instituído. (g.n.)
De fato, o § 1o do artigo 1o da lei instituidora do regime
complementar de previdência em análise foi declarado inconstitucional
por este Colendo Órgão Especial, em ação direta de inconstitucionalidade
relatada pelo ilustre Des. João Carlos Saletti, nos seguintes termos:
PETIÇÃO INICIAL Ação direta de inconstitucionalidade Inépcia
por falta de indicação de parâmetro na Constituição do Estado
Temas desenvolvidos na peça inicial, com apontamento dos
princípios e normas constitucionais ditos violados pelo diploma
objetivado Interesse de agir, presente Alegação de violação de
preceitos da Constituição Estadual e da Constituição Federal,
relacionados Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEGITIMIDADE
ATIVA Irrelevância de o Sindicato não representar a totalidade dos
servidores estatutários do Município, des'que representa categoria
funcional, na forma de seu estatuto social, com atribuições para
'defender os direitos e interesses individuais e coletivos relativos às
atividades ou profissão, da categoria que representa' Pertinência
temática configurada Preliminar rejeitada.
LITISPENDÊNCIA Inocorrência do fenômeno ADIs que, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visando o mesmo preceito legal, foram propostas por pessoas
jurídicas diversas e têm por fundamento razões distintas Reunião
de processos desnecessária, embora julgadas as ações em mesma
sessão Preliminar rejeitada.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADI que tem por objetivo a
declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da Lei
17.020/2018, não tratando de questão relativa ao aumento da
contribuição dos servidores para a previdência, objeto do art. 27
da Lei Tema 933, definido pela Suprema Corte, em regime de
repercussão geral, consistente em 'saber quais são as balizas
impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas
das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores
públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime
previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial,
da vedação ao confisco e da razoabilidade' Pedido de suspensão
indeferido.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Art. 1o, § 1o da
Lei no 17.020/18 Acolhimento do pleito para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/2018, do
Município de São Paulo, 'sem redução de texto para facultar aos
servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público
anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime
de previdência complementar'.
Preliminares rejeitadas, indeferido o pedido de liminar e ação
julgada procedente, para o fim explicitado.
[...]
Significa dizer que a opção do legislador federal, com suporte no
artigo 40, § 16, da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo
126, § 16, da Constituição Estadual paulista, foi a atribuir aos
servidores já ingressos no serviço público antes da implementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do sistema o direito de optarem por nele ingressar, desse modo a
eles assegurando o mesmo direito daqueles servidores ingressos no
serviço público a partir de então.
[...]
Não pode ser diferente, eis que o caput do artigo 126 da Carta
Paulista, ao assegurar regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos não distingue entre os que
tenham ingressado no serviço público antes de oferecido o regime
ou depois dele. Se a Carta Maior, reproduzida pela do Estado, não
distingue entre uns e outros, motivo inexiste para a lei proceder à
distinção e restringir o ingresso apenas aos novos servidores.
A distinção se opera, na forma da Lei Maior, apenas ao caráter do
ingresso, obrigatório para os novos servidores, de um lado, e
facultativo para os já então ingressos no serviço público, como
expressa o § 16 do artigo 126 da Constituição do Estado: 'somente
mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15
poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço
público até a data da publicação do ato de instituição do
correspondente regime de previdência complementar'.
[...]
Portanto, ante o vício verificado, fica declarada a
inconstitucionalidade sem redução de texto para facultar aos
servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público
anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime
de previdência complementar.
9. Ante o exposto, julgo procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o, § 1o, da Lei 17.020/2018, do
Município de São Paulo, 'sem redução de texto para facultar aos
servidores públicos municipais que ingressaram no serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente à oferta do plano de benefícios a opção pelo regime
de
previdência
complementar'.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade 2113957-81.2019.8.26.0000; Relator (a): João
Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 21/02/2020; g.n.).
Por sua vez, o caput do mencionado artigo 3o, que repete a
aludida restrição, padece do mesmo vício de inconstitucionalidade.
Na redação conferida pelas Emendas Constitucionais n.
20/98 e 41/03, assim dispõe a Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
[...]
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
desde que instituam regime de previdência complementar para os
seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão
fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem
concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social
de
que
trata
o
art.
201. (Incluído
pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14
será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo,
observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber,
por
intermédio
de
entidades
fechadas
de
previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na modalidade de
contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional
no 41, 19.12.2003)
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto
nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver
ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de
instituição
do
correspondente
regime
de
previdência
complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
15/12/98)
E a Constituição do Estado de São Paulo determina a
absorção automática das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores
públicos:
Artigo 297 São também aplicáveis no Estado, no que couber, os
artigos das Emendas à Constituição Federal que não integram o
corpo do texto constitucional, bem como as alterações efetuadas no
texto da Constituição Federal que causem implicações no âmbito
estadual, ainda que não contempladas expressamente pela
Constituição
do
Estado.
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 21, de 14 de fevereiro de 2006)
Também o Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que as regras constitucionais federais relativas ao
regime previdenciário dos agentes públicos são de reprodução obrigatória
pelos demais entes federativos:
[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que as
normas constitucionais federais que dispõem a respeito da
aposentadoria dos servidores públicos são de absorção obrigatória
pelas Constituições dos Estados [...] (Medida Cautelar em Direta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconstitucionalidade
n.
4.696-DF

Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski j. em 16.03.12).
Daí se pode concluir que o regime previdenciário aplicável
aos servidores públicos municipais não pode se desviar do modelo
previsto na Constituição Federal.
Por essa razão, a Constituição Estadual, alinhada ao modelo
constitucional federal, assim passou a dispor, após a edição da Emenda
Constitucional Estadual n. 21/06:
Artigo 126 Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado,
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
[...]
§ 14 - O Estado, desde que institua regime de previdência
complementar para os seus respectivos servidores titulares de
cargo efetivo, poderá fixar, para o valor das aposentadorias e
pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição
Federal.
§ 15 - O regime de previdência complementar de que trata o § 14
será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo,
observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, da
Constituição Federal, no que couber, por intermédio de entidades
fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que
oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios
somente na modalidade de contribuição definida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto
nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado
no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do
correspondente regime de previdência complementar.
Então, pelo modelo constitucional tanto o federal quanto o
estadual, que aquele reproduziu , o servidor público que tiver ingressado
no serviço público antes da publicação da lei instituidora do regime de
previdência complementar pode optar pela adesão a esse novo regime (§
16 do artigo 126 da Constituição Estadual).
Portanto, a limitação trazida pela lei municipal utilizada
pela autoridade coatora para justificar o indeferimento do pedido dos
impetrantes de aplicação da nova base de cálculo não se alinha ao
modelo traçado em nível constitucional para o regime previdenciário
complementar.
E, como bem salientou a douta Procuradoria Geral de
Justiça:
'[...] a instituição somente se dá com o oferecimento de planos de
benefícios. Ou seja, é inadmissível limitar ao valor máximo do
regime geral de previdência social os benefícios devidos ao
servidor público inativo ou aos pensionistas sem lhes possibilitar a
efetiva adesão ao regime complementar. [...]
É uma questão de segurança jurídica, previsibilidade e certeza.
Ademais, a Constituição Estadual, no particular, reproduziu a
norma constitucional central (art. 126, § 16), motivo pelo qual, em
atenção à isonomia e à supremacia da Constituição, a
interpretação deve garantir àqueles que já são servidores públicos
de outras esferas o mesmo tratamento dispensado àqueles que já
são servidores públicos municipais. Colaboram a tanto a contagem
recíproca entre os regimes de previdência e a solidariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federativa, condutores da compensação financeira entre os regimes.
E, com muito mais razão, o pleito dos impetrantes, servidores
municipais, de buscar garantia de acesso ao mesmo tratamento
dispensado aos também servidores municipais que tenham
ingressado após a promulgação da lei.' (fls. 571/572, destaques no
original).
Por essa razão, o ato impugnado, ainda que fundado em
legislação municipal, não se conforma ao modelo constitucional, o
que o torna ilegal e abusivo.
Presente o direito líquido e certo invocado pelos
impetrantes, é o caso de se conceder a segurança pretendida.
Ante o exposto, concedo a segurança para reconhecer o
direito dos impetrantes, Adriano Alves Doto, Cristiano da Silva
Manchini, Fábio Oliveira Santos, Guilherme Kazyhisa Tanabe, Gustavo
Felipe Ripper Chálreo Tupinambá de Souza, Marcos Thulyo Torreão
Tavares, Mariana de Luna Cury, Pedro Luíz de Vasconcelos Oliveira e
Sérgio Janes Ferreira à opção pelo regime instituído pela Lei Municipal
n. 17.020/18. Custas na forma da lei. Indevida a verba honorária
(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
MOACIR PERES
Relator